Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732881-19.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENOELMA CARVALHO NUNES APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27477846) interposta contra a sentença (ID 27477841) prolatada pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DENOELMA CARVALHO LINS em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUSUPERIOR LTDA, julgou improcedentes os pedidos inaugurais. Na petição de ID 29429176, a recorrente pretende antecipação de tutela recursal de urgência para admissão dos documentos novos e possibilidade de matrícula na disciplina “413Z - prod tec cien interdiscipl TCC II” do curso de Enfermagem que realiza na Universidade Paulista - UNIP, mantida pela apelada. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de provas, especialmente testemunhal e depoimento pessoal do representante da apelada. Em resposta, a apelada pleiteia o desentranhamento dos documentos e informa que a turma tutelada é uma faculdade concedida pela Instituição de Ensino Superior e não uma obrigação, de forma que a recorrida não esteve inserida em turma tutelada em 1o/2020 nem em 1o/2021, devendo arcar com o serviço educacional usufruído nos períodos, pois apenas alunos adimplentes podem renovar a matrícula. Aponta inovação recursal no pedido de isenção também em relação ao primeiro semestre de 2021, além do primeiro semestre de 2020, e assevera a impossibilidade de a discente conseguir 75% (setenta e cinco por cento) de presença até o fim do semestre em 22.12.2021. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, conjuntamente, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). De início, em relação aos documentos acostados na petição de ID 29429176, impugnados pela apelada, os termos do art. 435 do Código de Processo Civil, não fazem prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Não é demais lembrar que a juntada tardia de peças documentais, sem qualquer justificativa, impede seu conhecimento. Basta tal atitude do julgador, não havendo necessidade de desentranhamento, eis que constitui história do processo e poderão ser úteis para análise em eventual recurso contra a presente decisão. No que diz respeito à matricula na disciplina requerida pela apelante, sem melhor amparo a urgência, porquanto não demonstrada a relevância da fundamentação, uma vez que, conforme constatado pela douta Sentenciante, a inadimplência das parcelas do primeiro semestre de 2020 foi admitida pela requerente na petição inicial, tendo realizado acordo para pagamento do débito. Extrai-se da peça de ingresso: (...) a autora, no dia 14 de setembro de 2020, procurou a secretaria da Instituição de modo a pagar todos os valores devidos referente ao 1o semestre de 2020, para que pudesse efetivar nova matrícula para a realização do 2o semestre de 2020. Quanto às disciplinas descritas inicialmente, consta na petição da autora de notificação extrajudicial, no ID 29429190, que foi concedida ordem judicial para cursar diversas disciplinas, faltando apenas a “413Z - prod tec cien interdiscipl TCC II”. Sobre a matéria faltante, combate a instituição (ID 29429190): 6. Contudo, ao cursar a disciplina de Produção Técnico Científico interdisciplinar (cód. 413Z), a aluna não preencheu os requisitos para aprovação, motivo pelo qual não foi agendada a defesa para o TCC sendo, então, reprovada, conforme consta em seu histórico escolar. 7. Assim, a aluna terá que cursar novamente a aludida matéria, fazendo o trabalho de acordo com as regras regimentais para que assim possa ser agendada a defesa do trabalho e, por conseguinte, consiga concluir o curso. 8. Bem a propósito, releva registrar que a ordem exarada foi tão somente para possibilitar a matrícula da estudante, mas não para aprová-la, sendo certo que após a matrícula, caberia à aluna preencher os requisitos necessários para obter aprovação nas matérias, o que, contudo, não foi possível na aludida disciplina. 9. Lado outro, importante registrar que apenas alunos adimplentes podem renovar a sua matrícula, motivo pelo qual a aluna deverá antes de renovar sua matrícula ter que adimplir as mensalidades em aberto de 2021/1, nos termos do seu extrato financeiro. Defende a requerida que a “turma tutelada”, na qual os alunos são isentos, é uma faculdade concedida e não uma obrigação. Em relação ao pedido subsidiário de cassação da sentença para dilação probatória, carece de respaldo jurídico o pedido da apelante, pois não foi demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. Assim, conquanto o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil confira ao Relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação da recorrente, haja vista a ausência de prova quanto ao direito de matrícula sem pagamento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador